Tribunal: TJDFT
Processo: 0751192-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CRÉDITO PERTENCENTE A ESPÓLIO. HERANÇA INDIVISÍVEL ATÉ A PARTILHA. INDISPONIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por GEOVANE SOBRAL VIEIRA DA COSTA contra decisão que indeferiu pedido de utilização de crédito pertencente a espólio, depositado em outro processo judicial, para quitação de dívida objeto de execução, nos autos PJE 0019426-71.2010.8.07.0003.
2. O juízo de origem afirmou preclusão e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios.
3. O agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional e possibilidade de consignação em pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se houve negativa de prestação jurisdicional e se é juridicamente possível utilizar crédito integrante de espólio, ainda não partilhado, para remir a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo enfrentou a matéria e indicou a preclusão quanto à forma de pagamento.
6. A herança constitui universalidade indivisível até a partilha, sendo indisponível a utilização isolada de valores que compõem o patrimônio hereditário, conforme arts. 1.791 e 1.997 do Código Civil.
7. O uso individualizado de bens do espólio é medida excepcional, admitida apenas para preservação da herança ou viabilização da partilha, o que não ocorre na espécie.
8. O crédito apontado pelo agravante não pode ser empregado para solver dívida exclusiva da executada, razão pela qual se mantém a decisão que rejeitou o pedido de consignação em pagamento.
9. Ausentes probabilidade do direito e fundamento jurídico que autorize a modificação do ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese:
"1. A herança é universalidade indivisível até a partilha, sendo inviável a utilização isolada de bens ou créditos hereditários para pagamento de dívida exclusiva da executada. 2. A fundamentação que reconhece preclusão sobre a forma de pagamento impede o reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional."
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
• Arts. 1.791 e 1.997 do Código Civil.
• Art. 618, I, do CPC.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s)
• Acórdão 2006185, 0714267-90.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível (TJDFT).